Tribunal: TJMT
Processo: 1026341-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026341-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE IRAN DA SILVA - CPF: 339.980.678-76 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.392.841-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
2.
MÉRITO
-
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E FALTA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS A CONTENTO. EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A apresentação das razões recursais fora do prazo legal de que
dispõe o art. 600, do CPP, constitui mera irregularidade que não se convola em preclusão. Inteligência do Enunciado nº. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Na fase de pronúncia, a falta de comprovação segura de que o recorrente desistiu voluntariamente de continuar o ato criminoso ou de que não teria agido com
animus necandi
impede a desclassificação da conduta para o crime Lesão Corporal (art. 129,
caput
, do CP), sendo de rigor a submissão dessas questões ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Iran da Silva

foi pronunciado porque supostamente cometeu o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art.14, II,
ambos do CP)
(Id. 70554022).

Em suas razões recursais, pleiteia a
desclassificação do delito para Lesão Corporal
(art. 129 do CP)
, seja por ter desistido voluntariamente de prosseguir na conduta criminosa, seja porque não agiu com
animus necandi
(Id.
70543759).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público,
preliminarmente
, requer
o
não conhecimento
do apelo da defesa por ser intempestivo.
No
mérito
, pugna pelo
desprovimento
do apelo (Id.
70554121).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (Id. 70554127).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme livre transcrição do seu entendimento (Id. 72447988):

Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado (art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa.
Preliminar de intempestividade
erigida pela Promotoria de Justiça nas contrarrazões.
Inocorrência
. A apresentação das razões recursais fora do prazo é considerada
mera irregularidade formal
, que não obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STF, STJ e do TJMT. Mérito:
Pleito de desclassificação para lesão corporal.
Impossibilidade.
Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual.
Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Manutenção da pronúncia que se impõe.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021